Tribunal: STF
Processo: RE 1476368
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA ORIUNDA DO USO DE BENS PÚBLICOS POR EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DAS FAIXAS LATERAIS DAS RODOVIAS. PREÇO PÚBLICO. COBRANÇA. ADMISSIBILIDADE.



    1. Diante da natureza tarifária do montante excutido, insuscetível de aplicação o teor do artigo 151 do Código de Águas (regulado pelo Decreto 84.398/80) - que apontava em favor das empresas de transmissão de energia certa incolumidade no tocante ao uso de bens e equipamentos públicos na faina técnica de seus objetivos. O Código de Águas não tem aptidão para fazer frente ao art. 11 da Lei federal 8.987/95, no sentido de tornar positiva a tarifação em favor da concessionária das rodovias. Norma de regência do tema que advém de preceito autorizador de nível constitucional, previsto pelo artigo 175 da Constituição da República. Inexistência vício de legitimidade na regra sob análise.



    2. Impossibilidade, entretanto, de anuir com a cobrança de valores fixados unilateralmente pela autora, pois não apresentados à ré os critérios utilizados para dimensionamento dos valores, tampouco índice de reajustes futuros. Cláusula puramente potestativa vedada pela lei.



    3. Admissível, entretanto, que a utilização futura da faixa de domínio seja remunerada mediante a cobrança de valores, desde que estabelecidos em ajuste previamente anuído pela ré. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 22, inc. IV; 30, inc. I; 37, caput; e 175, da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso, “reformando-se parcialmente o v. acórdão, de modo a aniquilar o entendimento que reconheceu a possibilidade de futura negociação para cobrança pelo uso do subsolo da faixa de servidão em face do recorrente, na qualidade de prestador de serviço essencial, evitando-se prejuízo irreparável tanto ao erário quanto à população de forma difusa que absorverá o impacto da cobrança no pagamento das tarifas, aniquilando-se também a possibilidade de remanejamento das redes”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, após, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a pretensão recursal encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 261.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “A autora, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM ajuizou ação ordinária visando a condenação da ré Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA ao pagamento de indenização no valor de R$ 61.278,71 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), bem como compeli-la a firmar termo de permissão de uso a título oneroso, para regularização da ocupação de área. (...)



    Em que pese a potencialidade da cobrança considerando o amparo normativo para tanto, é mister considerar que na hipótese específica destes autos o eventual termo de permissão terá eficácia ‘ex nunc’, caso ainda seja anuído pela ré.



    Verifica-se compulsando os autos a inexistência de qualquer parâmetro ou diretriz que tenha norteado a fixação dos valores. A tabela, aludida pela autora, foi baseada em norma de serviço que nem ao menos foi disponibilizada à ré, como indica cópia do ofício de fl. 54.



    Ora, como então legitimar a cobrança destas quantias cujo conhecimento a ré não detinha, não lhe sendo nem mesmo possível debater os critérios utilizados ou, até mesmo, antever futuro reajuste?



    Desta forma, a cláusula que previu critérios para pagamento, dada sua unilateralidade, ostenta natureza potestativa expressamente vedada pela lei civil (artigo 115 do então vigente Código Civil, parte final do artigo 122 do atual Código Civil). Por tal razão, não é caso de compelir a ré a firmar o termo de permissão de uso remunerado, com vistas à regularizar a utilização pretérita.



    Nada obsta, entretanto, que para a utilização vincenda da faixa de domínio a autora apresente o referido termo, instruído agora com cláusula remuneratória que especifique o valor e critérios de reajuste. Com a concordância da ré, poderá buscar o recebimento destas quantias, ou, caso contrário, instar a parte contrária a remanejar as instalações desta área de domínio.



    Assim sendo, acolho parcialmente o pedido tão somente para declarar a possibilidade de cobrança dos valores futuros, aceitados por via bilateral, vale dizer, por meio de termo oneroso de uso, a formalizar-se de ora em diante, e depois de passado em julgado esta decisão. Sem isso, nada sustentará a exação de prestações vencidas, vincendas porque, reitero, dependem de estipulação negocial. Por força desta conclusão, são improcedentes o pedido condenatório (pagamento das quantias especificadas na inicial) e cominatório (compelir a ré a firmar termo de ocupação da área).” (grifei)



    Esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de cobrança de retribuição pecuniária pela utilização de bens públicos por empresas concessionárias de serviços públicos para fins da prestação dos respectivos serviços. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    "Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pela impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público.



    2. Agravos regimentais não providos." (ARE 1523356 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/2/2025)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS. GASODUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 3763, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público.



    2. Agravo regimental ao qual dou provimento para prover o recurso extraordinário com agravo e, desde logo, o recurso extraordinário para assentar a impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de gás pelo uso das faixas de domínio, nos termos da ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.05.2021." (ARE 1249024 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2024)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF.



    1. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura em outros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF.



    3. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 1390937 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 14/6/2024)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.516/2005 (arts. 1º e 4º, caput e parágrafo único) e Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina. Cobrança de remuneração pela utilização de bens públicos de uso comum (faixas de domínio e áreas adjacentes às vias públicas) para a instalação da infraestrutura necessária às atividades das empresas delegatárias de serviços públicos titularizados pela União. Indevida intervenção do Estado de Santa Catarina na exploração dos serviços de energia elétrica pela União (CF, art. 21, XII, ‘b’, art. 22, IV, e art. 175). Precedentes.



    1. Conhecimento parcial da ação, considerada a circunstância de as finalidades institucionais da autora (ABRADEE) restringir-se à tutela dos interesses das empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, achando-se destituída, portanto, de legitimação para defender os interesses de outros setores econômicos.



    2. Acha-se assentado por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, o entendimento de que defeso aos Estados e aos Municípios instituírem cobrança de taxa ou contrapartida pelo uso e ocupação do solo e do espaço aéreo – bens públicos de uso comum – em razão da instalação, em faixas de domínio de vias públicas, de equipamentos necessários à prestação de serviço público titularizado pela União. Precedentes.



    3. Ação direta conhecida em parte. Pedido julgado parcialmente procedente, para, conferindo interpretação conforme à Constituição aos arts. 1º e 4º da Lei nº 13.516/2005 e ao Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina, afastar a incidência de tais normas em relação às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica.” (ADI 3.798, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/3/2022, grifos acrescentados)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    (...)



    2. No caso do setor de telecomunicações, a atribuição da titularidade pela prestação dos serviços públicos à União (art. 21, inciso XI, da CF) tem como contrapartida o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que permeiam a prestação desses serviços. Do próprio conceito legal, extrai-se que ‘telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza’ (art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997). A disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações revolve matéria afeta à competência legislativa da União, tal qual o direito de passagem e uso para a instalação de infraestrutura de rede.



    3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a edição da Lei 13.116/2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV, CF/88) e materializa uma decisão de afastar a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem sobre a matéria (ADI 3.110, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2020, DJe 10.6.2020; ADPF 731, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 10-02-2021). A disciplina da gratuidade do direito de passagem prevista no art. 12, caput, da Lei 13.166/2015 divisou a necessária uniformização nacional, sobretudo em um setor econômico como o de telecomunicações, em que a interconexão e a interoperabilidade das redes afiguram-se essenciais.



    4. A interpretação sistemática da Lei 13.116/2015, sobretudo naquilo que complementada pelo seu regulamento, revela, na realidade, zelo do legislador de, ao mesmo tempo, uniformizar a gratuidade do direito de passagem no âmbito nacional e respeitar o exercício das competências administrativas dos poderes concedentes locais, preservando-se a competência da União de legislar sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos administrativos (art. 22, inciso XXVII, da CF).



    5. O art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 institui verdadeiro ônus real sobre o direito de propriedade dos bens de Estados e Municípios nas vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo. Dado que o direito de propriedade não se revela de caráter absoluto, essa restrição ‘pode ser admitida constitucionalmente quando decorrer da necessidade de prestação de serviço público no interesse da coletividade. Este privilégio ainda se reveste da maior importância quando se trata de ocupação de bens públicos de qualquer natureza quando esta ocupação for indispensável à própria exploração do serviço’. (CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo, vol. IV. Rio de janeiro: Editora Freitas Bastos, 1943, p. 404-405).



    6. A natureza constitucional dos serviços públicos de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) não foi desconstituída pela simples previsão legal de que tais serviços podem ser prestados no regime privado por meio de autorização (art. 62 da Lei 9.472/1997). A forma de delegação do serviço não é o fator unicamente determinante à definição de sua natureza econômica, já que ‘não é pelo fato de a lei ou o regulamento se referir nominalmente a ‘autorização’ que, como em um passe de mágica, a atividade deixa de ser serviço público (ou monopólio público), para ser uma atividade privada’. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. O Direito dos Serviços Públicos. 3ª Ed. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2013, p. 695).O fato de o Poder Constituinte de Reforma ter mantido sob a responsabilidade da União a titularidade da prestação dos serviços de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) torna incontroverso que esses serviços apresentam natureza de serviço público.



    7. A restrição ao direito real de propriedade imposta pelo art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 afigura-se adequada, necessária e proporcional em sentido em estrito. Sob o ponto de vista da adequação, as dificuldades históricas de harmonização da disciplina normativa sobre a implantação da infraestrutura de telecomunicações, aliada à extensão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, convergem para o juízo de que a edição de uma lei federal sobre o tema é a medida mais adequada para a finalidade da norma. Sob o ponto de vista da necessidade, não haveria meio menos gravoso para assegurar a finalidade da norma, uma vez que, mesmo que se cogitasse de deixar ao poder dos Estados e dos Municípios a fixação de um valor pelo uso da faixa de domínio, essa opção poderia gerar distorções na política regulatória nacional dos serviços de telecomunicações. Por fim, sob o ponto de vista da proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que tanto a lei federal quanto o seu regulamento previram salvaguardas de modo a evitar o total aniquilamento do direito real em jogo, tais como a ressalva de que a gratuidade não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa e a previsão de que a gratuidade será autorizada pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.482, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/5/2021, grifos acrescentados)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA PELO MUNICÍPIO. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. ARTIGOS 21 E 22, IV, DA CF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DOS PARADIGMAS APONTADOS EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de telecomunicações. Precedentes.



    2. Em razão do dever de coerência e uniformização nas decisões, compreende-se que a Corte estabelece efetivamente um direcionamento no sentido de vedar a cobrança de preço público pela utilização de bem público de uso comum do povo na medida da necessidade da prestação de serviço público de titularidade de outro ente federado.



    3. No caso, o acórdão embargado destoa dos arestos paradigmas e de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3.763 e ADI 6.482), hipótese em que a divergência restou demonstrada.



    4. Embargos de divergência acolhidos, a fim de prover o recurso de agravo regimental e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.001.836-AgR-EDv, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/10/2021, grifos acrescentados)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘DE ENERGIA’ DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.



    1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública.



    2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo.



    3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração.



    4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar.



    5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.” (RE 581.947, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 27/8/2010, Tema 261 de Repercussão Geral)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, ao possibilitar a cobrança futura de remuneração em razão da utilização de bem público por empresa concessionária para fins da prestação de serviço público.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, a fim de restabelecer na íntegra a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente